Tribunal: TJDFT
Processo: 0717330-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTE. POSSIBILIDADE. VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PEQUENA QUANTIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. VIÁVEL. UMA ÚNICA PASSAGEM ANTERIOR POR ATO INFRACIONAL. REMISSÃO. REGIME. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de (i) decote do aumento aplicado em face da análise desfavorável das circunstâncias do crime (art. 42 da LAD); (ii) incidência do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, no seu patamar máximo; (iii) estabelecimento do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda e (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. A quantidade de substância entorpecente e a sua natureza integram o vetor judicial do artigo 42 da Lei 11.343/2006 e devem ser avaliadas em conjunto, seja para a majoração da pena-base seja para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. A variedade de drogas não justifica o incremento da pena-base quando são apreendidas pequenas quantidades, caso dos autos.
4. Em que pese as passagens anteriores por atos infracionais possam ser utilizadas para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, no caso, o réu possui apenas uma passagem, cujo fato foi praticado há cerca de três anos antes dos fatos em apuração, o que não guarda contemporaneidade hábil a aduzir que se dedicava a atividades criminosas na época em que praticado o crime destes autos.
5. Trata-se de réu primário e de bons antecedentes, sem a presença de elementos que integrava organização criminosa, razão pela qual presentes se encontram os requisitos do artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), deve ser aplicado em sua fração máxima de dois terços, tendo em vista que a única passagem que o acusado ostenta por ato infracional resultou na extinção do processo pela remissão.
6. Considerando o novo “quantum” de pena imposto e a primariedade do réu, altera-se o regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
7. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nas condições e cautelas a serem estabelecidas pelo juízo das execuções criminais.
IV. Dispositivo:
8. Recurso provido.